Tribunal: TJDFT
Processo: 0748573-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÕES POR ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITOS PRATICADOS COM EFETIVA VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há óbice à manutenção do benefício da saída antecipada, cumulada com monitoração eletrônica, anteriormente deferido ao agravado, cuja condenação decorreu da prática de crime de roubo com violência real à vítima.
III. Razões de decidir:
3. A condenação por roubo majorado que resultou em efetiva lesão à integridade física da vítima (artigo 157, § 2o, do Código Penal) impede a concessão do benefício da saída antecipada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, pois ofende o disposto no inciso III do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, o qual veda a benesse aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida ou contra a integridade física.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.